Tribunal: TJES
Processo: 5004552-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004552-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEL DE OLIVEIRA CRAVO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004552-82.2023.8.08.0012

Recorrente: ELIEL DE OLIVEIRA CRAVO

Recorrida: BANCO BMG SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE LIMINAR. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR QUE CELEBROU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O RÉU, NO ANO DE 2016, PORÉM, APÓS BUSCAR AUXÍLIO DO PROCON, DESCOBRIU QUE OS DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO ERAM PROVENIENTES DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AFIRMA QUE RECEBEU O CARTÃO, MAS NUNCA O DESBLOQUEOU. DIANTE DISSO, PLEITEIA O CANCELAMENTO DO CONTRATO, COM A CONSEQUENTE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) ANTÍTESE.
O RÉU, POR SUA VEZ, ARGUI PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, BEM COMO SUSCITA PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE O AUTOR CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, UTILIZANDO-O PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES DE VALORES, DEPOSITADOS EM CONTA DE SUA TITULARIDADE. ASSIM, DEFENDE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4) RECURSO DO AUTOR.
RECORRENTE QUE ACREDITAVA TER FIRMADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUANDO EM VERDADE, DESCOBRIU POSTERIORMENTE SE TRATAR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA RÉ. ABORRECIMENTO SUPORTADO PELO AUTOR QUE SUPERA O MERO DISSABOR. REQUER PELA REFORMA
IN TOTUM
DA SENTENÇA, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5)

CONTRARRAZÕES DO BANCO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
POIS BEM.
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO, VISTO QUE, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, O RECORRENTE CELEBROU O CONTRATO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE O RECORRENTE, APESAR EFETIVAR O CONTRATO DENOMINADO “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
(ID. 7996464)
, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS
(ID.: 7996467)
ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRIDO, NOTA-SE QUE O RECORRENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE
SAQUE.
ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O AUTOR EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DO AUTOR. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O BANCO REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O RÉU CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). POR CONSEGUINTE, QUANTO À FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR, É FATO INCONTROVERSO QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS SUPERIORES AO VALOR DO CONTRATO CONSIGNADO, CONTUDO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE AMBAS AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO EM TELA, ASSIM, ENTENDO QUE TAIS VALORES DEVEM SER RESTITUÍDOS,
MAS DE FORMA SIMPLES
1
.
ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE O RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRIDO, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL O ARBITRAMENTO DO VALOR NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)-, QUANTIA ESTA QUE, A MEU VER, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE, BEM COMO EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
REFORMA DA SENTENÇA PARA: A) DECLARAR INEXISTENTE O NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DOS AUTOS; B) DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. C) DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO RECORRENTE
NA SUA FORMA SIMPLES
,
AUTORIZANDO-SE A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DO MESMO DESCONTADOS.
D) CONDENAR O BANCO RECORRIDO AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

__________________________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)